Tribunal: STF
Processo: HC 266654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Maria Soares, em favor de Valdir Denis Ferruchi, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 218.491/SP.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por VALDIR DENIS FERRUCHI contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2117021-89.2025.8.26.0000). 
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 7/4/2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo sua prisão convertida em preventiva (e-STJ fls. 64/66). A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 120): 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisões fundamentadas, nada infirmando a segregação. Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP. Necessidade de manutenção da ordem pública, a par de imprescindível a custódia também para assegurar o sucesso da instrução criminal, eventual aplicação da lei penal e correlata proteção à integridade de testemunhas, situação a tornar despropositadas as singelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Estatuto Processual. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da autoridade impetrada (artigo 663 do CPP). 
No presente recurso, a defesa alega, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento exclusivamente na gravidade abstrata do crime imputado ao paciente, deixando de observar a ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da medida extrema. Sustenta que o decreto prisional limitou-se a apontar a suposta necessidade de garantia da ordem pública, utilizando expressões genéricas e padronizadas, sem a devida demonstração de elementos concretos que justificassem a segregação cautelar.
Aduz que o acórdão impugnado incorreu no mesmo vício, ao manter a decisão originária sem analisar, de forma individualizada e efetiva, a adequação e proporcionalidade da prisão preventiva. Assevera que não houve qualquer demonstração de risco à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que a simples alegação de fuga do local do crime, sem elementos objetivos que apontem real intenção de evadir-se da persecução penal, não é suficiente para justificar a prisão cautelar. 
Argumenta, ainda, que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita e tem residência fixa, circunstâncias que recomendam a revogação da prisão preventiva. Destaca que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e adequadas para assegurar os fins do processo, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 
Ressalta que foi juntada aos autos, ainda na impetração do habeas corpus originário, cópia de cinco boletins de ocorrência nos quais o ora acusado, VALDIR, figura como vítima de agressões perpetradas pela vítima RENAN, demonstrando o histórico de violência doméstica e a existência de contexto conflituoso anterior ao fato narrado na denúncia. 

Alega que a decisão impugnada deixou de observar os princípios constitucionais da presunção de inocência, da necessidade e da proporcionalidade, ao manter o recorrente segregado preventivamente com base em juízos subjetivos e antecipação de pena, o que não se coaduna com a finalidade cautelar da medida. Reforça que a manutenção da prisão preventiva, nestes termos, configura constrangimento ilegal, a ser sanado pelo reconhecimento da ilegalidade da medida extrema. 
Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do recorrente, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O recurso não foi provido em 27.6.2025. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, a impetrante inova para dizer que há excesso de prazo a justificar a revogação da prisão.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:




“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente, se inconformado, interpor agravo regimental.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.
A propósito, a matéria relacionada ao excesso de prazo não foi debatido no ato impugnado, até mesmo porque o recurso em habeas corpus chegou ao STJ em 25.6.2025, para questionar prisão efetivada em abril.
A configuração de excesso de prazo, se realmente há, deve passar pela análise das instâncias ordinárias.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente